Tribunal: TJMMG
Processo: 2000090-50.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000090-50.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000050-53.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/08/2023 Publicação: 21/08/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE LIMINAR – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA PELAS PROVAS NOS AUTOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Gisleno Dias Pereira e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau de jurisdição que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao agravante, em seus exatos termos. RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gisleno Dias Pereira, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita requerida nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada contra o Estado de Minas Gerais (n. 2000050-53.2023.9.13.0005/JME). Informa o agravante que propôs ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada inaudita altera parte em desfavor do Estado de Minas Gerais requerendo a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, tendo em vista não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Intimado a comprovar a sua hipossuficiência, o autor, ora agravante, juntou aos autos comprovante de rendimentos (Evento 10, DOC3), no qual se constata rendimento bruto de R$ 10.027,35 (dez mil, trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) e líquido de R$ 6.936,35 (seis mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos). Também fez a juntada de fatura de cartão de crédito (Evento 10, DOC4), no valor de R$ 4.445,02 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos). Entendendo que não houve comprovação da hipossuficiência, o digno magistrado de primeiro grau de jurisdição indeferiu o pedido de assistência judiciária (Evento 12, DEC1), nos seguintes termos: O Autor requereu a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, pelo que foi intimado (evento 4) a comprovar a hipossuficiência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 alegada, apresentando a declaração de imposto de renda, os últimos 03 (três) contracheques ou outro comprovante de renda e, ainda, suas despesas ordinárias, ou efetuar o recolhimento de custas. O caput do artigo 98 do CPC diz que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O Autor apresentou, no evento 10, cópia dos 3 (três) últimos contra-cheques, recibo da declaração de IR – exercício 2023, e faturas referentes a contas de água, luz, telefone, internet e cartão de crédito. Pelo recibo da declaração de IR, é possível verificar que o Autor teve rendimentos tributáveis superiores a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) no período. Ainda, seu holerite aponta rendimentos líquidos mensais superiores a R$7.000,00 (sete mil reais), o que, ao meu ver, é remuneração suficiente para não abrigá-lo com o benefício reservado às pessoas financeiramente carentes, não se tratando do seu caso. Destarte, com fulcro no § 2º, do artigo 99, do CPC, indefiro o benefício de Justiça gratuita do Autor. O Autor deverá recolher as respectivas custas em 15 dias úteis, com fulcro no artigo 290, do CPC. Em suas razões, afirma o agravante que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega o agravante que, de acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, a simples declaração da parte no sentido de que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios se revela suficiente para a concessão do benefício. Sustenta o agravante que diversas despesas rotineiras comprovadas nos autos comprometem a sua renda e o impossibilitam de arcar com as custas processuais. Com tais argumentos, pretende o agravante que o recurso seja recebido com efeitos ativo/suspensivo, que se conheça dele e seja ele provido para que seja reformada a decisão do juízo de primeira instância e concedida a assistência judiciária gratuita. Conheceu-se do presente recurso e a ele foi atribuído efeito suspensivo ativo para que o processo tramite no primeiro grau de jurisdição sem o pagamento de custas processuais, conforme decisão constante no Evento 6. No Evento 14, o agravado apresentou contraminuta, argumentando que os documentos juntados pelo agravante não são suficientes para comprovar a necessidade do benefício legal. Alega o agravado que, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido somente àqueles que, comprovadamente, não possuírem condições econômico-financeiras de suportar as custas processuais. Sustenta o agravado que, para a comprovação da carência financeira, não basta a mera declaração de pobreza pela parte e, ainda, que este documento possui presunção relativa de necessidade, que pode ser afastada por meio de prova documental. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por fim, afirma o agravado que “o agravante encontra-se devidamente representado por advogado particular, que provavelmente remunera, não sendo crível que não tenham como custear as despesas do processo”, pugnando, assim, que seja negado provimento ao recurso e mantida a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Deixei de remeter os autos à Procuradoria de Justiça com atribuições neste e. Tribunal por entender que o assunto tratado na presente ação não justifica a intervenção do Ministério Público. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento e mantida a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau de jurisdição que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao agravante. Incialmente, cabe considerar o argumento trazido pelo agravado de que o agravante se encontra representado por advogado particular, sendo este provavelmente remunerado por aquele. Tal fato não é impeditivo da concessão do benefício requerido. Conforme preconiza o §4º do art. 99 do Código de Processo Civil, "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça"; portanto, é necessário examinar as peculiaridades da situação concreta para deferir o benefício ao agravante. Em sede de cognição sumária, entendi necessária a concessão de efeito suspensivo ativo para o recurso interposto, a fim de possibilitar que o feito seguisse o seu trâmite no primeiro grau de jurisdição sem o pagamento de custas processuais pelo autor, ora agravante. Contudo, um exame mais acurado dos autos impõe a revogação da decisão monocrática por mim decretada quando da apreciação da liminar requerida pelo agravante (Evento 6). Extrai-se do art. 98, caput, e art. 99, §3º, ambos do Código de Processo Civil, que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência por ela deduzida. Trata-se, porém, de presunção de hipossuficiência que pode ser elidida caso existam provas nos autos da sua capacidade financeira. É o que ocorre na espécie. Afere-se dos autos (Evento 10, DOC3) que o agravante percebe uma remuneração mensal líquida de R$ 6.936,35 (seis mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos). Por outro lado, cotejando o valor atribuído à causa pelo autor (Evento 1, INIC1) e a tabela de custas da Corregedoria-Geral de Justiça (disponível em https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/processos/custas-emolumentos/tabela-de-custas-1-instancia-2023.htm), constata-se que a quantia a ser paga pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 agravante, a título de custas iniciais, é de R$ 549,02 (quinhentos e quarenta e nove reais e dois centavos). A despeito das despesas mensais ordinárias alegadas e comprovadas pelo agravante, os documentos anexados aos autos não evidenciam a incapacidade financeira do agravante para arcar integralmente com as custas e as despesas processuais, sem que isso lhe cause prejuízo na própria mantença. Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão dos benefícios em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. 2. Na presente hipótese, verifico que o Tribunal local analisou a questão com base no conjunto fático-probatório dos autos. Transcrevo parte do voto, in verbis: "A parte aufere renda bruta superior ao critério estabelecido, conforme contracheque acostado (evento 23, CHEQ2, dos autos originários). E ainda resta o valor líquido de R$ 2.948,38 após pagamento de empréstimos consignados e cartão de crédito. Tudo isso demonstra capacidade financeira superior ao limite de isenção do imposto de renda e à média salarial do trabalhador brasileiro. [...] É verdade que em primeiro exame deve ser admitida a simples afirmação, pelo próprio beneficiário, de sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Mas, especialmente na Justiça Federal, na qual as custas não são altas, é facultado ao magistrado fazer exame mais acurado e indeferir o benefício quando presentes elementos capazes de afastar a alegada insuficiência de recursos.[...] Assim, correta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ante a não comprovação de dificuldade financeira do autor, não bastando mera declaração de insuficiência econômica". 3. A Corte de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita com base na análise da condição econômica da parte. Desconstituir a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias a respeito dos requisitos para o seu deferimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante nos autos, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.978.217/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022) A situação do agravante é similar a que foi examinada no julgado do Superior Tribunal de Justiça. Intimado a comprovar a sua hipossuficiência, o agravante juntou aos autos comprovante de rendimentos, no qual se constata rendimento bruto de R$ 10.027,35 (dez mil, trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) e líquido de R$ 6.936,35 (seis mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) – Evento 10 – DOC3. Também fez a juntada de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 4.445,02 (quatro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) – Evento 10 – DOC4. O agravante recebe valores superiores ao teto do Regime Geral da Previdência Social e, como decidiu a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, "Rendimentos mensais acima do teto do Regime Geral de Previdência Social não comportam a concessão automática da gratuidade de justiça. A concessão, em tais casos, exige prova a cargo do requerente e só se justifica em face de impedimentos financeiros permanentes. A par disso, o magistrado deve dar preferência ao parcelamento ou à concessão parcial apenas para determinado ato ou mediante redução percentual." (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5036075-37.2019.4.04.0000, rel. Desembargador Federal Leandro Paulsen). Por tais razões, nego provimento ao presente recurso para manter a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau de jurisdição que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao agravante, em seus exatos termos. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de agosto de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator